Tribunal: TJMT
Processo: 1004363-98.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004363-98.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AGRAVANTE), SIDINEY PEREIRA DA SILVA - CPF: 073.996.081-48 (AGRAVADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JOAO MANOEL ANDRADE NEVES - CPF: 014.230.281-39 (ADVOGADO), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR PRESCRIÇÃO – CPC, ART. 269, IV - INOCORRÊNCIA - TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL CORRESPONDENTE À DATA EM QUE O SEGURADO TEVE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE LABORAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Proposta a ação de cobrança do seguro DPVAT no prazo legal, não há falar-se em prescrição do direito do autor com base no artigo 206, § 3°, inciso IX, do Código Civil, que prescreve o prazo trienal para exercício da pretensão, porquanto conta-se este a partir da ocorrência do fato gerador da indenização que se dá com o reconhecimento inequívoco da invalidez, conforme Súmula no 278 do Superior Tribunal de Justiça.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004363-98.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE JACIARA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, que nos autos da ação Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT (Proc. no 1002927-11.2020.8.11.0010), ajuizada contra a agravante por SIDINEY PEREIRA DA SILVA, ao proferir o despacho de saneamento e organização do processo, entre outras providências, rejeitou a arguição de prescrição suscitada na contestação pela agravante por entender que “não há até o presente momento a demonstração de quando o autor tomou ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, até porque o sumário de alta, datado de 23/09/2017, apenas relatava a orientação ao paciente sobre possíveis sequelas” (cf. Id. no 79773492).

A Seguradora/agravante insiste em que a prescrição da pretensão autoral já se consumou, pois, entre a data do acidente (21.09.2017) e a da propositura da ação (16.10.2020), transcorreram mais de 3 anos, enfatizando que não há comprovação de que o autor estivesse em tratamento médico desde a data do sinistro.

Pede, pois, a reforma da decisão, para que seja proclamada a prescrição trienal da pretensão autoral e o processo extinto imediatamente (cf. Id. no 79773490).

A decisão de Id no 80171485 alega que, como a agravante não formulou pedido de antecipação da pretensão recursal, assim, apenas admitiu processamento do agravo por instrumento.

Intimado a contrarrazoar, o agravado nada manifestou nos autos
(cf. Id no
80992483).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 21 de julho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Malgrado às alegações lançadas pela Agravante no Instrumental, não vislumbro a ocorrência da alegada prescrição trienal.

Acerca do instituto processual da Prescrição, o Superior Tribunal de Justiça/STJ, por meio dos Verbetes Sumulares 278 e 405, consolidaram o entendimento no sentido de que a ação de cobrança do seguro DPVAT prescreve em 03 (três), a contar da data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.

Portanto, ao contrário do que alega a seguradora Agravante, o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização de seguro DPVAT, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral, não da data do sinistro de que foi vítima a Agravada.

Na hipótese, a Recorrente não logrou êxito em demonstrar de forma segura e inconteste a data em que o segurado/agravado tomou ciência inequívoca da incapacidade para a atividade do trabalho.

Nesse sentido colaciono os seguintes julgados deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) –PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – EXTINÇÃO – ART. 487, INCISO IV, DO CPC/15 – PRAZO TRIENAL – SÚMULA 405 DO STJ – TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL – DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ – SÚMULA 278 DO STJ – FRATURA DE MEMBRO INFERIOR DIREITO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – § 4o DO ARTIGO 1013 DO CPC/2015 – COMPROVAÇÃO DA INVALIDEZ PERMANENTE E PARCIAL – NECESSIDADE DE INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO – ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STJ – SÚMULA 474 – MEMBRO INFERIOR DIREITO - LESÃO CORRESPONDENTE A 75% DO VALOR TOTAL DE COBERTURA (25%) – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC DESDE A DATA DO SINISTRO – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ÔNUS DA SEGURADORA – RECURSO PROVIDO. Proposta a ação de cobrança do seguro DPVAT no prazo legal, não há falar-se em prescrição do direito do autor com base no art. 206, § 3o, Inciso IX, do Código Civil, que estabelece o prazo trienal para exercício da pretensão, porquanto conta-se este a partir da ocorrência do fato gerador da indenização, que se dá com o conhecimento inequívoco da invalidez permanente, conforme Súmula 278 do STJ. Anulada a sentença que extinguiu o feito nos termos do artigo 206, § 3o, IX, CC/2002, julga-se desde logo a lide, consoante o disposto no § 4o do artigo 1.013 do CPC/2015, se a causa estiver em condições de imediato julgamento.Demonstrado nos autos que a lesão da segurada corresponde a 75% do valor correspondente a 25% do teto indenizatório (13.500,00), nos termos da tabela da SUSEP, deve o valor da indenização securitária adequar-se ao percentual da lesão. Inteligência da Súmula 474.O quantum indenizatório deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do sinistro e acrescido de juros moratórios legais a partir da citação da seguradora. (N.U 1045802-34.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 10/05/2021).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT –PRESCRIÇÃO AFASTADA – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ PERMANENTE OCORRIDA SOMENTE QUANDO DA REALIZAÇÃO DO LAUDO MÉDICO – DEMANDA AJUIZADA DENTRO DO PRAZO DE TRÊS ANOS – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 278 DO STJ – ÔNUS SUCUMBENCIAIS QUE DEVEM SER INTEGRALMENTE SUPORTADOS PELA SEGURADORA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8o, DO CPC – IRRISÓRIO PROVEIRO ECONÔMICO – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme estabelece a Súmula 278 do STJ, o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade permanente. Uma vez proposta a demanda no prazo de três anos estabelecido no artigo 206, §3o do Código Civil, não há falar em prescrição. Nas ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, não há falar em sucumbência mínima, ainda que o valor arbitrado por invalidez permanente seja inferior à pretensão autoral requerida, mostrando-se devido que a seguradora integralmente arque com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade. A quantia da verba honorária fixada na sentença se mostra razoável e proporcional ao trabalho desenvolvido pelo advogado, não comportando, pois, alteração. (N.U 1023056-12.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 05/05/2021).

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, rejeitando a arguição da prescrição trienal no caso concreto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021